Tribunal: TJPA
Processo: 0010391-07.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010391-07.2018.8.14.0070

APELANTE: JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 479, DO CPP – Rejeição.
Ausência de comprovação de prejuízo sofrido pelo Apelante, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Devidamente fundamentada, pois três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao apelante, restando inviável a sua fixação no mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.
PREQUESTIONAMENTO –
Toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
nas razões recursais, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pela MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba-PA.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 24 de novembro de 2013, os ora acusados João Bosco da Silva Carvalho Júnior, vulgo “Bosquinho” e Jorge Hidelbrand Arnaud Rodrigues da Silva, vulgo “Dedeu”, em concurso de pessoas e intenção homicida, ceifaram a vida da vítima Ludiney Fonseca Rodrigues, com vários disparos de arma de fogo.

Transcorrida a instrução do feito, o ora acusado foi submetido ao Tribunal do Júri que o condenou pelo crime homicídio qualificado, disposto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, contra a vítima Ludiney Fonseca Rodrigues, tendo a Juíza Presidente fixado a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inconformado, alega preliminarmente o apelante a nulidade posterior à pronúncia, por violação ao artigo 479, do Código de Processo Penal, pleiteando a anulação da sentença condenatória, para que seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, resguardando o contraditório e ampla defesa. Alternativamente, questiona a dosimetria, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, aduzindo que as circunstâncias judiciais que foram consideradas negativas, são inerentes ao tipo penal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso interposto em favor do apelante Jorge Hidelbrand, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante preliminarmente sustenta a violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal, face a exibição de documento referente a fato novo, a qual fora juntado no mesmo dia dos debates orais da sessão plenária, razão pela qual requer a anulação do julgamento, para que seja submetido a novo Júri, por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

O artigo 479, do CPP, estabelece que durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

O documento que se refere a parte, diz respeito a Certidão de ID n° 19804015 do Diretor de Secretaria da Vara Criminal de Abaetetuba, expedida dia 14 de março de 2024, mesma data da sessão de julgamento, em que certificou que entrou em contato com a testemunha Rafaela Oliveira Lobo explicando que havia sido intimada anteriormente para participar da Sessão de julgamento do Tribunal do Júri e que a testemunha confirmou que de fato a intimação ocorreu, porém devido ela e seus familiares terem sofrido ameaças de morte por parte do apelante, caso comparecesse em juízo para depor, informou no ato que não prestaria depoimento na referida Sessão.

Da Ata do Júri (ID 19804030) consta que houve a apresentação da referida Certidão, expondo a situação narrada, a qual fora impugnada pela Defensora Pública, haja vista o documento se encontrar fora do prazo estabelecido em lei, já que não foi cientificada por ocasião da sessão e ser fato novo, motivo pelo qual a Promotora de Justiça acatando o pedido defensivo, fez a retirada da apresentação do documento para o Conselho de Sentença, afastando, portanto, a nulidade arguida.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, por ausência de comprovação de prejuízo sofrido pela Defesa, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
QUESTÃO PRELIMINAR.
NULIDADE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.
AUSÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPROCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na questão preliminar
, as alegações de Nulidade do Laudo Pericial não procedem, uma vez que o recorrente não logrou êxito em comprovar quais os eventuais prejuízos sofridos pela defesa em razão da ausência do laudo ter sido assinado por apenas um perito, tratando-se de mera irregularidade, o que não gera nulidade, nos termos do
artigo 563 do Código de Processo Penal. Logo,
os fatos narrados pela combativa defesa, não representariam um vício insanável e, por conseguinte, não teriam o condão de anular o processo e impronunciar o recorrente. Preliminar rejeitada.

2.
“O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal”.
(HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso).

3.
No mérito
, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria

4.
A desclassificação
, alegada pela defesa e prevista no art.
419
do
Código de Processo P
enal,
somente tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art.
74
,
§ 1º
do
mesmo
diploma legal
e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente

5. No caso dos autos, há indicativos de que o delito foi praticado por motivo fútil (há elementos que indicam que o crime ocorreu por conta de supostas ameaças aos pais do recorrente), à traição, emboscada ou dissimulação (desferiu os golpes de faca por trás, nas costas da vítima, enquanto estava de pé ao lado de sua motocicleta, tornando-se assim impossível a sua defesa), afastando-se as alegações defensivas e o pedido de despronúncia.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001441-45.2019.8.14.0079 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022)

Portanto, rejeito a preliminar arguida e passo a analisa de mérito, em que o apelante questiona a dosimetria, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, aduzindo que as circunstâncias judiciais que foram consideradas negativas, são inerentes ao tipo penal.

Verifica-se dos autos que o Magistrado fixou a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, após a analise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, em que procedeu da seguinte forma:

“O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE, extrapola o inerente ao tipo penal, eis que a vítima foi morta na frente de vários familiares, a demonstrar maior destemor às leis e causando dor aos que familiares que amavam o ofendido.
Constato que, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, REGISTRA antecedentes criminais, haja vista que a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa anteriormente aos fatos sobre apuração (roubo - processo 0000429-46.2008.8.14.0090), mas isso somente será considerado na próxima fase a fim de não se incorrer em bis in idem (valoração de um mesmo elemento em duas etapas da dosimetria). CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social e a personalidade do réu, sendo estas circunstâncias consideradas em seu favor. Quanto aos MOTIVOS, o reconhecimento, pelos jurados, da qualificadora do motivo fútil já foi utilizado para alterar o patamar da pena, portanto, não será considerada de forma desfavorável a fim de evitar bis in idem.
As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao acusado pois ele e seu comparsa surpreenderam o ofendido de modo a dificultar a defesa da vítima. As CONSEQÜÊNCIAS do crime extrapolam as inerentes ao tipo penal, vez que foi ceifada a vida de um jovem de 20 anos de idade, conforme laudo de corpo de delito, com uma longa perspectiva de vida, a denotar
maior reprovação à conduta.
Pelos elementos contidos nos autos, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não foram colhidos elementos que apontem alguma atitude da vítima que tenha contribuído para conduta do acusado, ressaltando que o conselho de sentença reconheceu o motivo do crime como fútil. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.”

Assim, entendo que a fixação da pena base fora devidamente fundamentada, sendo aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão, pois três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao apelante, restando inviável a sua fixação no mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Ressalto, que a pena restou em 21 (vinte e um) anos, pois na segunda fase fora aumentada a pena em virtude do reconhecimento da reincidência, pela condenação transitada em julgado anterior aos fatos sob apuração.

O regime de cumprimento de pena fora o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/08/2024